Tribunal: TJDFT
Processo: 0741222-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741222-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELZILENE MENDES BASTOS PACIENTE: LEANDRO DE SOUZA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ELZILENE MENDES BASTOS em favor de LEANDRO DE SOUZA CARVALHO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra ter sido preso em flagrante no dia 23/11/2022 por ter mantido em depósito quantidade relevante de entorpecente, além de adulterar sinais identificadores de veículos automotores. Referida detenção foi convertida em preventiva na audiência de custódia para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva. Alega serem inverídicos os fatos narrados pelos policiais, no sentido de que o imóvel se encontrava aberto e, após flagrarem uma porção de drogas no local e a fuga de um indivíduo, teriam adentrado e iniciado investigações. Aduz que o paciente não se encontrava no local da apreensão dos objetos e, ainda, houve a invasão do domicílio sem qualquer autorização judicial, o que torna ilegal toda e qualquer prova produzida no ambiente. Sustenta a inexistência de flagrante delito, pois não houve fuga do local e, apesar de o imóvel estar locado em nome do paciente, pessoa diversa lá residia. Assevera a ilegalidade da prisão em flagrante, em virtude da contradição nos depoimentos policiais e que todos os fatos apresentados revelam a invasão da polícia sem qualquer situação de flagrância, baseando-se apenas em denúncia anônima para justificar a entrada no imóvel. Assevera ser indispensável para a decretação da preventiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, inexistentes no caso. Ainda, alega não haver fundamento para a decretação da custódia antecipada, pois o paciente possui residência fixa, identidade certa e trabalho. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente posto em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Inicialmente, esta Corte entende não ser o habeas corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, pois a tese necessita de ampla dilação probatória, a qual deve ser dirimido durante a instrução processual. Confira: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVASÃO DOMICÍLIO. FLAGRANTE. DELITO PERMANENTE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INGRESSO AUTORIZADO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio de "habeas corpus" é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. 2. Não há razão para determinar o trancamento da ação penal, uma vez que, de acordo com os documentos que acompanham a impetração, observa-se que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, não se observando flagrantes ilegalidades apontadas pela paciente. 3. A atuação de policiais militares do Goiás no âmbito do Distrito Federal não implica em nulidade, tendo em vista que as autoridades policiais e seus agentes não possuem competência, mas atribuições, de maneira que não se sujeitam às regras dos artigos 70 e 71 do Código de Processo Penal. Além disso, diante de uma situação de flagrante, as autoridades policiais e seus agentes possuem o dever de realizar a prisão, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. 4. Em sede de "habeas corpus" não é possível realizar a dilação probatória necessária para confrontar as versões dos policiais e da paciente e de sua genitora, bem como para aferir eventual vício no consentimento dos moradores ao permitirem o ingresso dos policiais, devendo o feito tramitar diante da aparência de legalidade do ato de ingresso no domicílio e flagrante de drogas. 5. A instauração de inquérito em face dos policias militares do Goiás responsáveis pela prisão da paciente não ampara o trancamento da ação penal, por não ser suficiente para ilidir a presunção de legitimidade dos atos dos agentes que se encontram regularmente em atividade. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1318625, 07042503420218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) No que diz respeito à segregação cautelar, depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 311, caput, do Código Penal e 33, caput, da Lei no 11.343/06 (adulterar sinais identificadores de veículos automotores e tráfico de drogas). Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 41932240 - Pág. 89/91), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da manutenção da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito, a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada. além de diversas condenações anteriores, encontrando-se em cumprimento de pena, inclusive com monitoramento eletrônico. Consta, ainda, ter sido o crime praticado de forma grave, pois “havia no local vinculado ao autuado quase 200g de maconha e diversas placas, muitas de São Paulo e algumas relacionadas a delitos anteriores, e segundo relato policial, o local parecia uma fábrica de placas”. Não obstante a alegada inexistência de fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, o Relatório Final do Inquérito Policial no 1054/2022-29a DP (ID 41932240 - Págs. 40/44) – cuja credibilidade emana da condição de agentes públicos que o redigiram – assim dispôs: “(...) LEANDRO DE SOUZA CARVALHO foi autuado em flagrante delito, como incurso nas pena dos, art. 311, caput, do CPB e art. 33, caput da Lei 11.343/06 por ter sido perseguido pela polícia civil logo após o cometimento o delito, sendo detido em circunstâncias que indicam ser ele o autor dos delitos (art. 302, III do CPP); Vez que por vontade livre e consciente praticou o verbo do tipo “mante em depósito”, quantidade substancial de entorpecente, além de estar adulterando sinais identificadores de veículos. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo fato da droga e dos objetos adulterados e usados na adulteração serem localizados na residência do autuado, na qual haviam diversas contas de luz em nome do indiciado, somada a sua confissão aos policiais, bem como a sua localização próxima ao veículo que, segundo populares, se evadiu da residência assim que a polícia militar chegou”. Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como insuficiente a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão para resguardar a ordem pública, sobretudo pelo fato de que o paciente, na data do flagrante, encontrava-se em liberdade provisória desde 15/09/2022, inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica (ID 41932240, pág. 28). Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator